Tribunal: TCU
Processo: 009.947/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Recurso interposto via demanda da Ouvidoria 372679 contra indeferimento parcial do pedido de acesso à informação requerido via demanda da Ouvidoria 371636, o qual pleiteava acesso a processo de controle externo.

Inteiro teor:
Acórdão 1531/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de recurso interposto pelo Sr. Breno Lemos Pires contra decisão em que deferiu parcialmente o seu pedido de acesso à informação do processo TC Processo 006.248/2023-3 , que versa sobre solicitação de solução consensual; Considerando que em adição, registra-se que o Acórdão 597/2024-TCU-Plenário (relatoria do Exmo. Ministro Benjamin) determinou o sigilo das peças 40, 41, 44, 48, 49, 51, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 e 107; Considerando que, no mérito, o recurso não deve ser provido para que seja alterada a classificação sigilosa das peças 63, 64, 65, 80, 81, 82, 92, 99, 100, 108, 109, 110, 116, 120 e 121 do TC Processo 006.248/2023-3 conforme as informações indicadas no despacho do titular da Unidade Técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em conhecer do recurso e no mérito negar provimento; e dar ciência deste Acórdão e do despacho à peça 4. 1. Processo TC- Processo 009.947/2024-8 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Breno Lemos Pires (XXX.733.574-XX). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.